Tribunal: TJSP
Processo: 2285802-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração de embargos de declaração – Alegação de omissão quanto ao prequestionamento dos artigos arguidos no bojo da peça recursal – Acórdão embargado que foi suficientemente claro ao dispor que, para fins de prequestionamento, não há necessidade de oposição de embargos declaratórios – Recurso que se mostra flagrantemente inadmissível e com evidente caráter protelatório – EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração de embargos de declaração – Alegação de omissão quanto ao prequestionamento dos artigos arguidos no bojo da peça recursal – Acórdão embargado que foi suficientemente claro ao dispor que, para fins de prequestionamento, não há necessidade de oposição de embargos declaratórios – Recurso que se mostra flagrantemente inadmissível e com evidente caráter protelatório – EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.